Tribunal: TJES
Processo: 0077111-10.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
APELAÇÃO CIVEL
Nº
0077111-10.2010.8.08.0035

EMBARGANTE
:

JOÃO MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA

EMBARGAD
O
:
YASUDA SEGUROS S.A.

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Hipótese de dos autos em que a prescrição da pretensão autoral é evidente, já que a ação foi ajuizada mais de 1 (um) ano após a ciência inequívoca da lesão,
ex vi
, artigo 206, §1º, II, do Código Civil.

2.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

3
.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

4
.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

5
.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
APELAÇÃO CIVEL
Nº
0077111-10.2010.8.08.0035

EMBARGANTE
:

JOÃO MIGUEL VIEIRA DE ALMEIDA

EMBARGAD
O
:
YASUDA SEGUROS S.A.

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
a pretensão do embargante é prequestionar dispositivos legais,
vez que seu recurso restou desprovido, mantendo-se a prescrição da pretensão inicial, vez que decorrido mais de 1 (um) ano desde a ciência inequívoca da lesão por acidente sofrido em 05/08/2005, e o ajuizamento da ação (06/01/2010), sendo que nas suas razões alega ter tomado conhecimento da existência do seguro em 2009.

Pois bem.

Como cediço,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos o decidido no acórdão embargado:

(...)
Conforme se depreende do caderno processual, o Autor
era
beneficiário de seguro de vida em grupo e que a apólice correspondente se encontra
às fls. 18/39
, devidamente assinada pelo estipulante, qual seja,
Igreja Cristã Maranata
.

E
ntretanto,
restou
confesso pelo recorrente que o acidente ocorreu em 05/08/2005,
e o mesmo apenas tomou ciência da existência do seguro em 2009, quando então ajuizou a presente ação
em 06/01/2010.

Todavia, n
o Superior Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que “a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve e
m
um ano” (Súmula n.º 101), sendo que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula n.º 278 do STJ).

Nesse mesmo sentir é o que dispõe o
artigo
206, §1º, II, do Código Civil:

(...
)

Tendo em vista o entendimento já sedimentado na Colenda Corte Superior
, não há como acolher a tese recursal de que o início do prazo prescricional se deu com a ciência da existência do seguro de vida
ou a incidência da prescrição quinquenal ou decenal.

Ad argumentandum tantum, também não haveria como utilizar, eventualmente, o marco da aposentadoria por invalidez (23/01/2017), como ciência inequívoca da incapacidade, primeiro porque quando do ajuizamento da ação (06/01/2010) já tinha transcorrido mais de 01 (um) ano de sua ocorrência, e, em segundo, porque conforme laudo pericial, fls.
194/203,
a aposentadoria do recorrente decorreu de gonoartrose nos joelhos esquerdo e direito, sem relação com o acidente sofrido,
pois neste a sequela foi traumatismo raquimedular e fratura de L1,
foi
submetido a tratamento cirúrgico e após reabilitação retornou ao trabalho no cargo de vigia.

Resta evidente, portanto, que o Apelante não faz jus à indenização securitária, sendo lícita a exclusão
em voga,
em razão do acolhimento da prescrição.

V
ejamos
a jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Por todo o exposto,
conheço do recurso
mas
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
, inclusive, porque no caso dos autos não importa em violação ao dever de informação, a teor do artigo 6, do CDC, nem em interpretação favorável ao consumidor, pois a matéria restou analisada tendo como marco inicial o acidente sofrido ou a aposentadoria do embargante, sendo que em nenhuma hipótese é possível afastar a prescrição.

Ademais,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

A propósito, vejamos os precedentes sobre o tema:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. 3. O órgão julgador bem apreciou as razões aduzidas pelas partes. 4. Inexistindo o suposto vício, não merecem acolhida os embargos. 5. Embargos rejeitados
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 003190003909, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1
- Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2- Apesar de alegar contradição, o que se vê é a nítida demonstração de inconformismo com a conclusão externada por este E. Órgão Julgador, incapaz de culminar com o provimento do recurso, o qual, ainda quando oposto com propósito de prequestionamento, somente é cabível para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no Acórdão, o que não se verifica na hipótese. 3- Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140067717, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022)

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
, razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.